Tribunal: TJES
Processo: 5022377-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licença Prêmio
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022377-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LUIZ JORGE NOVO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022377-04.2022.8.08.0035

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:

LUIZ JORGE NOVO DOS SANTOS

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUÍZA SENTENCIANTE:
ILACEIA NOVAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA DA LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. ACRESCIDA DO TERÇO CONSTITUCIONAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
LUIZ JORGE NOVO DOS SANTOS
em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte requerente relata que era servidor público da Polícia Militar, e que durante o período que antecedeu seu afastamento definitivo, deixou de gozar de férias-prêmio a que tinha direito. Requer, portanto, por meio da presente demanda, a condenação da parte requerida para que pague a indenização referente às férias-prêmio não gozadas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente as pretensões do Autor, nos seguintes termos:

IMPROCEDE O PLEITO
de percebimento em pecúnia e
em dobro
de férias não gozadas;

CONDENO
o Estado a pagar ao Autor em pecúnia das férias não gozadas do período aquisitivo de 1993 e 2014, acrescidas do terço constitucional, DECLARANDO-AS IMPRESCRITAS, eis que nos demais períodos já houve pagamento de indenização pecuniária, considerando sua última remuneração, com correção monetária desde sua entrada na reserva remunerada (IPCA-E), acrescidas de juros desde a citação do Estado, com índice de remuneração da poupança, sem desconto a título de contribuição previdenciária e imposto de renda.

CONDENO o ESTADO
a o pagamento referente à conversão em pecúnia da licença especial referente ao 3º decênio não gozado pelo autor, com correção monetária desde a aposentadoria (IPCA-E) e juros desde a citação (índice de remuneração da poupança), sem desconto a título de contribuição previdenciária e Imposto de Renda.

Via reflexa, extingo o processo com resolução de mérito, nos termos da fundamentação supra.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº 6238572, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que a sentença foi ultra petita por condená-lo ao pagamento de terço de férias sobre a indenização das férias-prêmio quando não consta o referido pedido na inicial.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, não conheço dos documentos trazidos junto ao Recurso Inominado, por se tratar de inovação recursal, dado que são documentos preexistentes à contestação.

Compulsando detidamente os presentes autos, sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença ser mantida.

Isso porque,
não há julgamento ultra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistêmica da peça inicial, devendo os requerimentos serem considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo
, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1537996. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS AUTOS.

1.
Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC.

2. O juiz não está adstrito a nomes jurídicos nem a artigos de lei indicados pelas partes, devendo atribuir aos fatos apresentados o enquadramento jurídico adequado
. Aplicação do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius.

3. Recurso especial conhecido e provido.

(REsp n. 1.537.996/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016, DJe de 28/6/2016.) (g.n)

No mesmo sentido,
de acordo com a jurisprudência do supramencionado Tribunal, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove a interpretação lógico-sistemática, ainda que não expressamente formulados pela parte autora
(AgRg no REsp 1.385.134/RN).

In casu,
tendo o autor pleiteado o pagamento de indenização de licença-prêmio, por não ter sido usufruída enquanto esteve ativo no serviço público, entendo como dedução lógica do pedido inicial a condenação da recorrente ao pagamento do terço constitucional de férias. E por isso,
a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
o recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter
in totum
a sentença vergastada.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais que arbitro em 10% do valor atualizado da condenação (artigo 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §3º do CPC).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)